Tribunal: TJSP
Processo: 1502247-35.2024.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tráfico de drogas – Recurso defensivo reclamando a absolvição do réu – Descabimento – Provas robustas da traficância praticada pelo apelante – Testemunhos coerentes e seguros – Expressiva quantidade de porções individuais de drogas a permitir a conclusão pelo tráfico – Dosimetria – Pena-base reduzida e fixada em atenção a quantidade significativa de drogas apreendidas e aos maus

Ementa:
Tráfico de drogas – Recurso defensivo reclamando a absolvição do réu – Descabimento – Provas robustas da traficância praticada pelo apelante – Testemunhos coerentes e seguros – Expressiva quantidade de porções individuais de drogas a permitir a conclusão pelo tráfico – Dosimetria – Pena-base reduzida e fixada em atenção a quantidade significativa de drogas apreendidas e aos maus antecedentes do réu – Reincidência bem evidenciada – Tráfico privilegiado inviável por expressa vedação legal – Regime fechado mantido – Recurso parcialmente provido para reduzir a pena.